Tribunal: TJMT
Processo: 1013682-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013682-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JAILSON JOSE DE PAULA FERREIRA - CPF: 046.823.331-86 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), E. J. P. D. P. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILSON JOSE DE PAULA FERREIRA - CPF: 046.823.331-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Crédito Decorrente de Fato Gerador Posterior ao Pedido de Recuperação Judicial. Natureza Extraconcursal.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento em virtude da decisão que reconhece a natureza extraconcursal do crédito oriundo do Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de acidente de trânsito ocorrido após o pedido de recuperação judicial da empresa executada.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito indenizatório, oriundo de fato gerador ocorrido após o pedido de recuperação judicial, deve ser considerado extraconcursal.

III.
Razões De Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 1.051, que o marco temporal para submissão de créditos aos efeitos da recuperação judicial é a data do fato gerador, independentemente do trânsito em julgado ou liquidação posterior.

4. No caso, o acidente que originou o crédito ocorreu após o pedido de recuperação, o que caracteriza sua natureza extraconcursal. Créditos extraconcursais não se submetem ao plano de recuperação e podem ser executados fora do juízo universal.

5. Inexistente prova de má-fé, é incabível a condenação por litigância de má-fé.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. “A natureza do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, deve ser definida pela data do fato gerador, nos termos do Tema 1.051 do STJ. 2. Créditos oriundos de fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial têm natureza extraconcursal.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013682-51.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1008699-10.2019.8.11.0003
proposto por
Jailson José de Paula Ferreira e outros
, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e determinou o processamento do feito.

A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o crédito exequendo tem natureza concursal, razão pela qual deve ser submetido aos efeitos da Recuperação Judicial.

Busca o provimento do Recurso, o reconhecimento da concursalidade do crédito e a extinção do Cumprimento de Sentença, com a habilitação nos autos da Recuperação Judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 284064393).

Contraminuta juntada no Id. 287353360, no qual os Agravados pleiteiam a condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 294035898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

E. J. P. P
, representado pelo seu genitor e autor
Jailson José de Paula Ferreira
, propuseram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face da
Bom Jesus Agropecuária Ltda. – em recuperação judicial,
em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 14/10/2018, que resultou na morte da genitora de E. J. P. P.

Em 05/05/2022, foi proferida a sentença, na qual o pedido foi julgado parcialmente procedente e a Recorrente condenada ao pagamento pelos danos materiais, mediante prestação de alimentos ao filho da falecida, em liquidação de sentença, sendo 2/3 de um salário mínimo e meio, vigentes à época dos fatos, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de vida.

Também foi condenada ao pagamento por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao companheiro Jailson José de Paula Ferreira e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao filho E. J. P. P.

O trânsito em julgado ocorreu em 14/02/2023.

No Cumprimento de Sentença, a Agravante Bom Jesus Agropecuária Ltda. apresentou impugnação e informou que foi deferida a recuperação judicial ao Grupo ao qual está vinculada e, por essa razão os Recorridos deveriam habilitar o crédito naqueles autos. Requereu a extinção do feito e a expedição de certidão para habilitação no Juízo Recuperacional.

A Juíza de primeiro grau rejeitou a impugnação, reconheceu a extraconcursalidade do crédito e determinou o processamento do Cumprimento de Sentença.

Esta é a controvérsia devolvida a este Tribunal.

A recorrente Bom Jesus Agropecuária Ltda. – em recuperação judicial alega que que o fato gerador (acidente de trânsito) ocorreu durante o processamento da recuperação judicial, e, portanto, deve submeter às regras do plano, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051.

Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação ao
caput
do artigo 49 da LRF, firmou a tese repetitiva (Tema n. 1.051), segundo a qual,
para o fim de submissão aos efeitos da Recuperação Judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
(REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2020).

Assim, a existência do crédito, para fins concursais, está vinculada à data em que ocorreu o evento que deu origem à pretensão indenizatória, e não ao tempo em que foi proferida a sentença ou trânsito em julgado.

Portanto, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes de fatos praticados ou negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.

Nesse contexto, não há espaço para interpretação de que o fato gerador é aquele ocorrido durante o processamento da recuperação judicial.

No caso, o fato gerador (acidente) ocorreu em
14/10/2018
.

Por outro lado, o pedido de recuperação judicial do Grupo vinculado à Recorrente foi em 1º/06/2016 e foi deferido em
08/06/2016
.

Logo, o crédito decorrente da indenização tem
natureza extraconcursal
, pois decorre de fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial e, por óbvio, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, de forma que não há falar em extinção do Cumprimento de Sentença, tampouco em habilitação do crédito.

Quanto à condenação do Recorrente por litigância de má-fé, entendo que não estão demonstrados dolo, má-fé ou intenção de tumultuar o regular andamento do feito. Assim, indefiro o pedido formulado pelos Recorridos.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial,

nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025